Tribunal: TJBA
Processo: 8099339-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099339-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: DANILO SOARES CARDEL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

EMENTA

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PLANO COM COBERTURA ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR.
PACIENTE EM TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA DESDE OS 12 ANOS E ALTO COMPROMETIMENTO PSÍQUICO
. RELATÓRIO MÉDICO NÃO IMPUGNADO. RECUSA INJUSTIFICADA. EXTREMA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A análise da alegada ilegitimidade passiva da Acionada deve se restringir à pertinência subjetiva entre os fatos narrados na inicial e a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos autos,
a própria Recorrente admita que integra a cadeia de fornecimento
, ainda que apenas na qualidade de estipulante. Assim, considerada a alegação de vício do serviço, é solidária a responsabilidade de todos aqueles inseridos na cadeia de comercialização, independentemente se direta ou indireta a sua participação (artigo 7º , § único do CDC).
Preliminar rejeitada.

II – No mérito,
a
natureza do procedimento
cirúrgico
e sua adequação não foram impugnadas
, assim como a negativa que ensejou a demanda judicial. A afirmativa que apenas cumpriu disposições contratuais não se aproveita à Recorrente, na medida em que se tratava de paciente com indicação médica formal e justificada para a utilização da estrutura hospitalar e anestesia geral no procedimento cirúrgico.

III – Uma vez não impugnado o procedimento requerido pelo médico assistente e considerando se tratar de plano com assistência odontológica contratada, a cobertura se mostrava devida.

IV -
A recusa de cobertura lastreada em conclusão de junta médica cujo parecer sequer foi anexado aos autos
elev
ou
a carga negativa imposta
ao autor
, já naturalmente fragilizado pela própria morbidade. Nesse contexto, a supressão do tratamento devido não pode ser confundida com mero dissabor, visto que violou bens jurídicos fundamentais e causou danos extrapatrimoniais ao Demandante.

V - A gravidade da conduta assume relevo ainda maior quando considerado que se trata de paciente acometido de condição especial, com relatório específico que requereu justificadamente o procedimento em ambiente hospitalar, com o seguinte destaque:
“...Vale salientar que o referido paciente apresenta um quadro de TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO em tratamento desde os 12 anos de idade, trata-se de uma caso grave com bastante comprometimento psiquico e que inspira cuidados, segue relatório médico (IMPERATIVO CLÍNICO) indicando o procedimento sob anestesia geral para a segurança do paciente e equipe envolvida. ...”

(ID citado - grifo do original).

VI - A responsabilidade objetiva e solidária disposta nos artigos 7º, 25 e 34 do CDC permite que o Autor direcione a sua pretensão contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. Aquele eventualmente condenado pode exercer direito de regresso contra quem considere responsável pela ação ou omissão lesiva.
“
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação...
(STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)”.
Grifamos

VII - Dano moral configurado. Valor moderadamente arbitrado em R$7.000,00

(sete mil reais).

Impossibilidade de redução. Precedentes deste Colegiado.

Recurso Desprovido. Alteração
ex officio
da sentença para determinar a incidência da Lei 14.905/2024 desde a sua vigência na aferição do montante devido, observado o primado
tempus regit actum
.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO
:
8099339-35.2024.8.05.0001
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça